Tribunal: TJSP
Processo: 1018303-75.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO – CARTÃO BANCÁRIO – TRANSAÇÕES EM CONTA-CORRENTE/CARTÃO DE CRÉDITO – DESPESAS IMPUGNADAS - USO INDEVIDO MEDIANTE FRAUDE – TRANSAÇÕES QUE FOGEM AO PERFIL DO CORRENTISTA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DO SERVIÇO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DÍVIDA INEXIGÍVEL – MULTA POR MÁ-FÉ E ATO ATENTÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – CABIMENTO, NAS

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO – CARTÃO BANCÁRIO – TRANSAÇÕES EM CONTA-CORRENTE/CARTÃO DE CRÉDITO – DESPESAS IMPUGNADAS - USO INDEVIDO MEDIANTE FRAUDE – TRANSAÇÕES QUE FOGEM AO PERFIL DO CORRENTISTA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DO SERVIÇO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DÍVIDA INEXIGÍVEL – MULTA POR MÁ-FÉ E ATO ATENTÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – CABIMENTO, NAS CIRCUNSTÂNCIAS – AÇÃO PROCEDENTE EM PARTE – APELAÇÃO IMPROVIDA.